Tribunal: TJSP
Processo: 2080730-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reintegração de posse - Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela - Concessão do pedido, inaudita altera pars, precipitada, uma vez que não evidenciados os requisitos legais - Elementos insuficientes a configurar a verossimilhança das alegações do autor - Antes de simplesmente desalojar a recorrida, como pretende o recorrente, é necessária sua oitiva, a fim de que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reintegração de posse - Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela - Concessão do pedido, inaudita altera pars, precipitada, uma vez que não evidenciados os requisitos legais - Elementos insuficientes a configurar a verossimilhança das alegações do autor - Antes de simplesmente desalojar a recorrida, como pretende o recorrente, é necessária sua oitiva, a fim de que traga as razões de defesa que tiver e após a réplica e eventual contraprova, se possa decidir, inclusive a medida liminar, à luz de quadro probatório seguro - Decisão mantida - Recurso não provido.